Tribunal: TJBA
Processo: 0500745-14.2016.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500745-14.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIA CRISTINA DA SILVA

Advogado(s)
:
FILLIPE CARIBE COSTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. PARTO NÃO REALIZADO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OBSTÉTRICA. ÓBITO FETAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE ESTATAL. CULPA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE RECONHECIDA PERANTE O CREMEB. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória ajuizada por parturiente que, após internação em hospital público com sinais de emergência obstétrica, teve o parto adiado sem justificativa médica plausível, resultando no óbito da filha por asfixia perinatal. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado da Bahia ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais. Apelação da Ré buscando reforma integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se houve falha no serviço público de saúde; (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta médica e o óbito e eventual excludente de responsabilidade; (iii) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, e independe de demonstração de culpa individual dos agentes.

4. Laudos técnicos e decisões administrativas do CREMEB e CFM evidenciaram omissão no atendimento emergencial, contribuindo diretamente para o desfecho fatal, o que afasta a excludente de responsabilidade.

5. Comprovado o nexo causal entre a falha médica e o óbito, configura-se a obrigação de indenizar.

6. O valor de R$ 50.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.